Tribunal: TJDFT
Processo: 0744439-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE COBRANÇA ENTRE HERDEIROS. INDEFERIMENTO COM FUNDAMENTO NO RECEBIMENTO FUTURO DE QUINHÃO CONSIDERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA LIQUIDEZ. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de ação de cobrança, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelos requeridos, sob o fundamento de que a expectativa de recebimento de substancial quinhão hereditário afastaria a alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se, na hipótese de ação de cobrança proposta por uma herdeira contra os demais, é cabível o indeferimento da gratuidade de justiça com fundamento exclusivo na capacidade econômica do espólio e na expectativa de recebimento de futura herança, ainda que composta por bens de baixa liquidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a dispensa da juntada das peças previstas no art. 1.017 do CPC em processos eletrônicos, desde que haja correta indicação do processo de origem, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Quando o espólio não figura como parte na demanda, a análise da hipossuficiência deve recair sobre a condição econômica individual dos herdeiros demandados, e não sobre o patrimônio do espólio.
5. A mera expectativa de recebimento de quinhão hereditário, especialmente composto por bens imóveis e sem liquidez imediata, não autoriza, por si só, o indeferimento da gratuidade de justiça.
6. A documentação constante dos autos demonstra que os agravantes não possuem rendimentos ou patrimônio que revelem capacidade financeira atual para arcar com os custos processuais, fazendo jus ao benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1.A concessão de gratuidade de justiça em ações entre herdeiros deve considerar a situação econômica individual dos réus, quando o espólio não figura como parte na demanda. 2. A expectativa de futura herança composta por bens de baixa liquidez não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica atual. 3. A análise da hipossuficiência deve ser casuística, à luz dos elementos concretos constantes dos autos.”